Tribunal: STF
Processo: HC 262759
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.036.725, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 37 anos de reclusão, encontrando-se atualmente em regime fechado. 



    3. A parte impetrante alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais condicionou a análise da progressão de regime à realização de exame criminológico, “aplicando, de forma retroativa, a Lei nº 14.843/2024”. Ressalta que “o paciente se encontra na posição 879 da fila para o exame criminológico, aguardando há mais de 2 anos sem previsão de realização do exame”. Afirma que “a decisão que impôs o exame não apresentou fundamentação individualizada, limitando-se a exigir requisito geral e retroativo”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As peças que instruem o presente processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, ao dar provimento ao recurso ministerial, o Tribunal de origem assentou, com fundamento em elementos extraídos de exame criminológico realizado anteriormente, que “a feitura de tal exame se revela essencial”. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:



    [...]



    De fato, o exame criminológico, no caso em tela se revela essencial, tanto que, ante as informações nele contidas, foi indeferida a progressão de regime do fechado para o semiaberto, nos seguintes termos:



    “No caso em comento, reputo que o reeducando preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime, uma vez que o atestado de pena indica que, em 20/03/2024, este cumpriu a fração da pena exigida pela lei. Quanto ao requisito subjetivo, embora o atestado afirme bom comportamento carcerário, requisitou-se a realização de exame criminológico para melhor análise do requisito. O laudo psiquiátrico, em sua conclusão informa que o sentenciado possui história e quadro clínico psicopatológico compatível de uma perturbação da saúde mental denominada "Transtorno Mental e de Comportamento Decorrente do Uso da Substância Psicoativa Álcool - Síndrome de Dependência". O laudo social, por sua vez, afirmou que o apenado nega o crime ao qual foi condenado, dessa forma não demonstra estabelecer nenhuma empatia com as vítimas e prejudica de certa forma a análise do perito nesse aspecto. Consta ainda no laudo que considerando a negativa do crime, que não há algum tipo de remorso ou sentimento de culpa. A conclusão do serviço social foi sugestionada a sua inclusão – dentro ou fora dos limites carcerários em acompanhamento psicoterapêutico e psicossocial e que os objetivos destes acompanhamentos sejam direcionados em desenvolver a responsabilização do atendido pelos seus atos, avaliação do caso com vistas a examinar possível mecanismo de defesa de negação, bem como sua implicação frente as agressões sexuais. O laudo psicológico também trouxe informações de interesse 



    Segundo a psicóloga, o reeducando o não reconhece sua autoria nos supraditos crimes de violência sexual Em conclusão, a psicóloga indicou que o retorno do sentenciado ao contexto de liberdade deve ser gradativo e com precauções redobradas se confirmado o perfil delitivo do periciado. Dessa forma, entendo que o sentenciado em razão de negar os delitos e não demonstrar nenhuma empatia com as vítimas não está apto ao convívio em sociedade. Deve ser acompanhado de forma mais próxima, tal como recomendado pelo exame criminológico, para então ser reavaliado periodicamente. (...) Ante o exposto, INDEFIRO, no momento, o benefício de progressão de regime. Determino à unidade prisional que realize avaliações psicológicas do sentenciado junto ao sistema penal e disponibilize o tratamento médico e psicológico que os profissionais da rede pública entenderem adequado para o caso. Será refeito o exame criminológico após o período de 12 meses” (sequencial 473 do SEEU).



    Dessa forma, o pleito Ministerial deve ser acolhido para se exigir o exame criminológico, mas por fundamento diverso ao esposado pelo órgão Ministerial, uma vez que a Lei 14.843/24, ao contrário do que pretende o Parquet, não é processual, mas material, logo não retroage para prejudicar o Agravado, entretanto, o caso em exame ocorreu sob a égide da sistemática anterior à Lei 14.843/24, época na qual o exame criminológico, nos termos da SÚMULA 26 do PRETÓRIO EXCELSO e do ENUNCIADO 439 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, era facultativo e, in casu, a feitura de tal exame se revela essencial, como bem revela a decisão acostada ao sequencial 415 do SEEU.



    (grifos acrescentados)



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator